Tribunal: STF
Processo: RHC 81921
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” - CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” - RECURSO IMPROVIDO.